Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711033-17.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANUSA PINHEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VANUSA PINHEIRO DE ARAÚJO em face de ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente mandamus, sustenta a impetrante, em síntese, possuir direito líquido e certo à extinção de créditos tributários relativos ao IPTU/TLP decorrente de imóvel do qual diz ser proprietária, qual seja o sito à Quadra 06, Conjunto K, Lote 17, Setor Sul – Gama-DF (inscrição IPTU no 30056438). Para tanto, alega que tais créditos tributários, já inscritos em dívida ativa (ID Num. 51889887; ID Num. 51889888), encontram-se prescritos (art. 156, inciso V, c/c art. 174, caput, ambos do Código Tributário Nacional). Narra a impetrante ter tomado ciência acerca de cinco créditos tributários, todos vinculados ao imóvel supracitado, sobre os quais afirma nunca ter sido intimada pelo Distrito Federal. Indica que os referidos créditos foram constituídos nos anos de 2015, 2017 e 2018. Comunica ter adquirido o imóvel gerador da exação no ano de 2004, após comprá-lo de ex-proprietário do bem, nominado José Vieira de Deus. Aponta que os créditos tributários impugnados foram todos constituídos em desfavor do ex-proprietário do imóvel, mesmo não tendo este mais vínculo com o bem desde o ano de 2004. Destaca que, com a inscrição dos créditos na dívida ativa distrital, a Fazenda do Distrito Federal chegou a propor, em 28/04/2022, uma execução fiscal em desfavor do mencionado ex-proprietário. Contudo, ressalta que o exequente estatal, após iniciado o trâmite da demanda executiva – na qual constou despacho de citação –, desistiu da ação, fundado nas disposições da Lei Complementar Distrital n. 1.010/2022. Diante desse quadro, embora nunca tenha sido procurada pelo Fisco para tratar acerca dos apontados créditos tributários, informa a impetrante ter formulado requerimento administrativo, dirigido à Administração Fazendária distrital (datado de 21/07/2023), solicitando informações sobre tais créditos e destacando que estes já se encontravam prescritos. Todavia, afirma ter recebido resposta na qual a Administração Tributária revelara que, apesar da desistência homologada na execução fiscal antes proposta (em desfavor de José Vieira de Deus), houve a interrupção dos prazos prescricionais (art. 174, parágrafo único, inciso I, Código Tributário Nacional), o que, na visão do Fisco, mantém a exigibilidade dos créditos objeto da execução extinta. Nesse cenário, sustentando o risco de cobrança fiscal agora em seu desfavor, a impetrante se vale do presente mandamus. Firme nestas razões, requer, liminarmente, seja determinada a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários impugnados (art. 151, inciso V, Código Tributário Nacional); e, no mérito, a concessão de segurança para declarar tais créditos prescritos e determinar a consequente de exclusão destes. As custas judiciais foram recolhidas regularmente (ID Num. 51889891). O writ foi distribuído, originalmente, ao Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, após constatar a presença de Secretário de Governo no polo passivo da demanda, declinou da competência em favor das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça – art. 21, inciso II, RITJDFT (ID Num. 51889892). Remetidos os autos ao 2o Grau de Jurisdição, esta relatoria apreciou o pedido liminar formulado pela impetrante, o qual foi indeferido (ID Num. 52361375). Contra a o referido pronunciamento, a impetrante opôs embargos de declaração (ID Num. 52828273). Antes de apreciar o referido recurso integrativo, esta relatoria proferiu despacho, por meio do qual determinou que a impetrante esclarecesse a legitimidade passiva da autoridade coatora indicada (ID Num. 54490098). Ato contínuo, a impetrante manifestou-se, reafirmando a legitimidade passiva da autoridade coatora indicada (ID Num. 55741761). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que se refere à autoridade coatora, a qual viola ou ameaça violar o direito de qualquer pessoa, a mesma legislação, a qual disciplina o rito aplicável ao mandado de segurança, aponta que tal autoridade é aquela responsável pela prática do ato administrativo impugnado ou pela ordem que resulta na exteriorização deste. Confira-se: Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...). (Grifos nossos). Por fim, no que tange à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II, RITJDFT); enquanto compete às Varas de Fazenda Pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Feitas essas breves considerações, verifica-se, no caso em tela, que a parte impetrante foi instada a se manifestar acerca da legitimidade do Secretário de Governo apontado como autoridade coatora para figurar no polo passivo do presente writ, tendo, posteriormente, defendido tal condição. Verifica-se, também, que, na mesma oportunidade, a impetrante não indicou outras pessoas a quem poderia atribuir a coação da qual busca evitar com a impetração deste mandamus, deixando de especificar, inclusive, aquelas responsáveis por atos concretos de administração tributária, tais como lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos. Nesse contexto, conforme antecipado à impetrante em despacho retro (ID Num. 54490098), cumpre registrar que o Secretário de Fazenda do Distrito Federal (antes responsável pela Secretaria de Economia do Distrito Federal) não responde, por atividades de fiscalização e arrecadação tributária como as questionadas no presente remédio constitucional, conforme já observado pelas Egrégias Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça em outras ocasiões. Confira-se: ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. As atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, no âmbito do Distrito Federal, são típicas dos integrantes da carreira de auditoria tributária, não constituindo atribuições do Secretário de Estado da Fazenda, agente político, nomeado por livre escolha do Governador do Distrito Federal, que exerce atividade de direção geral da pasta da Fazenda, cujas atividades não incluem a prática de atos concretos da Administração Tributária. 2. A indicação errônea da autoridade coatora acarreta a extinção do mandado de segurança, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei 2.016/2009 e do art. 485, inciso VI, do CPC. 3. Não se aplica a Teoria da Encampação quando a correção da autoridade apontada como coatora enseja a modificação da competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1654421, 07091523020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS-DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal consistente no recolhimento do diferencial de alíquota interna e a interestadual de ICMS, nas operações com mercadoria proveniente de outras unidades federadas. 2. Em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. 3. O Secretário de Economia é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática de atos concretos de administração tributária, cuja função é privativa da Subsecretaria da Receita, não tendo legitimidade para figurar como autoridade coatora em ação mandamental que tem por objeto reconhecer inexigibilidade de exação. 4. A competência para a prática do ato reputado ilegal é da Subsecretaria da Receita - SUREC, conforme estabelecem o art. 1o da Lei Distrital n. 2.995/2002 e o art. 21 do Decreto n. 35.565/2017. 4.1. Assim, a autoridade indicada como coatora não é parte legítima para figurar no polo passivo e a retificação da autoridade importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, razão pela qual é inaplicável a teoria da encampação. 5. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentou entendimento quanto a ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado da Fazenda nos mandados de segurança em que se discute exigibilidade de tributos e da inaplicabilidade da teoria da encampação. 5.1. "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que o Secretário de Fazenda do Estado não é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança em que se discute a exigibilidade de tributos, não havendo falar, de outro lado, na possibilidade de encampação nem em eventual poder hierárquico sobre seus subordinados, uma vez que sua presença indevida no mandamus altera a competência para o julgamento da ação mandamental (...)". (AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/05/2019). 6. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1640446, 07498172520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constata-se, de plano, a indicação errônea da autoridade coatora apontada, o que, consequentemente, afasta a competência das Câmaras Cíveis para processamento e julgamento do feito, uma vez afastada a hipótese disposta no art. 21, inciso II, do RITJDFT. Saliente-se, ainda, que, no caso concreto, não se mostra aplicável a denominada Teoria da Encampação, consagrada pela edição da Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula n. 628, STJ – “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vinculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”. Cumpre registrar que, de acordo com o referido entendimento sumular, ainda que haja indicação equivocada da autoridade coatora na impetração de mandado de segurança – verificadas determinadas condições, entre elas a ausência de modificação de competência –, a ilegitimidade passiva originária pode ser suprimida, em respeito aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual. Todavia, a aplicabilidade do mencionado marco teórico falece quando identificada a necessária modificação de competência, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido, também já entenderam as Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DF. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. ATO EMANADO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DISTRITAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. (...). 3. O ato impugnado, embora imputado ao Secretário de Estado da Fazenda, foi praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, autoridade competente diversa daquela indicada pela impetrante. 4. Na ação mandamental a autoridade a ser apontada como coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos moldes do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 5. Constitui-se como condição essencial, em sede de mandado de segurança, a demonstração da correlação do ato lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo desregramento. 6. Para se aplicar a Teoria da Encampação a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança não pode resultar em modificação da competência legalmente estabelecida, seja na Constituição Federal, na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). 7. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Governo do Distrito Federal (art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 8. A ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado para figurar como autoridade coatora impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, não tendo sido demonstrada qualquer excepcionalidade hábil a ensejar a distribuição do feito, originariamente, a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, suprimindo, assim, o juízo de primeiro grau, tendo em vista o ato ter sido emanado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, autoridade desprovida de foro privilegiado. 10. Segurança denegada. (Acórdão 1165469, 07226353520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no PJe: 17/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, caracterizada a incompetência das Câmaras Cíveis para processar e julgar o mandamus impetrado, torna-se imperioso, pelas razões expostas, extinguir o presente feito nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dada, em especial, a ausência de indicação, pela parte, de outras autoridades coatoras responsáveis pela ameaça à lesão de direito invocada. Todavia, tratando-se de mandado de segurança, é necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida, a qual deve ser pronunciada de ofício com arrimo no art. 932, inciso VIII, Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...). VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. (Código de Processo Civil). Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). (RITJDFT). Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil. Por consequência, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos pela impetrante, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de fevereiro de 2024 15:56:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora